Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante sob o fundamento de que sua renda bruta mensal supera cinco salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
4. O CPC, no artigo 99, § 2o, determina que o magistrado deve indeferir o pedido de justiça gratuita, caso existam elementos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.
5. A análise da declaração de hipossuficiência deve considerar, além da renda, a condição financeira global e as despesas fixas essenciais do requerente, verificando se o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência.
6. No caso, a agravante aufere remuneração bruta mensal de R$ 23.635,52, sem registro de despesas imprescindíveis que demonstrem sua alegada penúria, sendo insuficientes as despesas alegadas, como as relacionadas aos serviços de diarista e academia, para configurar hipossuficiência econômica.
7. As custas processuais deste Egrégio Tribunal são módicas, compatíveis com a capacidade econômica da agravante, o que reforça a possibilidade de seu pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de justiça gratuita exige a comprovação de hipossuficiência financeira do requerente, sendo permitida a negativa do benefício quando os documentos nos autos demonstram capacidade econômica para arcar com as custas processuais.
2. Despesas com itens não essenciais à sobrevivência, como serviços de lazer ou conveniência, não configuram comprovação de necessidade econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro; 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes.